Tribunal: TJES
Processo: 0000004-98.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000004-98.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELO DOS SANTOS PIROLA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000004-98.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO DOS SANTOS PIROLA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia:

“"Infere-se do incluso inquérito policial que no dia 10 de janeiro de 2021, por volta das 10 horas e 30 minutos, o denunciado MARCEL 0 DOS SANTOS PIROLA, já qualificado, agindo de forma sorrateira e, MEDIANTE ESCALADA e ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, adentrou no galpão de propriedade da vítima RENATO CARDOSO DE CASTRO GOMES, localizado na Avenida Estudante José Júlio de Souza, bairro Jockey de Itaparica, município de Vila Velha/ES (próximo ao Posto de Combustíveis Shell e a Embratel), imbuído do intuito de subtrair para si coisa alheia móvel, sendo que o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do denunciado, conforme BU n° 43982221 de fls. 30/33.

Consta dos autos que, no dia e horário suso mencionados, a vítima RENATO dirigiu-se até o galpão de sua propriedade, localizado na Avenida Estudante José Júlio de Souza, bairro Jockey de Itaparica, município de Vila Velha/ES (próximo ao Posto de Combustíveis Shell e a Embratel), uma vez que está realizando obras no local, e, lá chegando, percebeu que um portão do imóvel estava caído no chão, razão pela qual adentrou o galpão, ocasião em que surpreendeu o denunciado MARCELO saindo do local, o qual, ao ser questionado sobre o que estaria fazendo ali, respondeu 'EU VI UM CARA INVADINDO AQUI E EU ESPANTEI ELE' e 'O CARA LEVOU UMA PORTA DE ALUMÍNIO', tendo a referida vítima achado estranhas tais informações.

Consta que, diante da situação suspeita, a vítima RENATO acionou a Polícia Militar via CIODES, tendo o denunciado MARCELO ficado nervoso, sendo que nesse momento chegou ao local um amigo da referida vítima, para o qual o dito denunciado contou outra versão sobre o suposto furto, após o que tentou empreender fuga forçando uma grade, ocasião em que RENATO o puxou, vindo o denunciado, que estava segurando uma faca na mão, a cair ao solo.

Consta que, ato contínuo, a vítima RENATO conseguiu desarmar o denunciado MARCELO e detê-lo até a chegada dos policiais militares, ocasião em que constataram que uma porta de alumínio, avaliada em R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), havia sido furtada, que 3 (três) cadeados, avaliados em R$120,00 (cento e vinte reais), bem como o pino que fecha o portão estavam quebrados, que os materiais de construção e objetos guardados no galpão estavam revirados, e que havia um carrinho de mão e uma escada preparados para serem furtados pelo denunciado, o que somente não foi possível pelo fato de a vítima ter chegado ao galpão. Além disso, a vítima verificou a presença de marcas no muro que cerca o galpão, as quais demonstram que o denunciado MARCELO escalou o muro para entrar no local.”

Encerrada a instrução, o juízo singelo condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

A defesa aduz que não existem provas suficientes a sustentar o édito condenatório e, por tal motivo, pugna pela absolvição do apelante.

Após analisar os autos, verifico que a
materialidade
do delito de furto qualificado restou devidamente comprovada pelo auto de apreensão (fl. 13) e boletim unificado (fls. 33/36).

No tocante à
autoria
delitiva, esta também se mostrou satisfatoriamente demonstrada pelos depoimentos das testemunhas, em especial da vítima que de forma harmônica se coadunam.

Para tal concepção, cito alguns depoimentos:

“QUE: TEM UMA OBRA NO BAIRRO JOCKEY DE ITAPARICA; QUE NA PRESENTE DATA, POR VOLTA DAS 10h:30m, FOI ATÉ O GALPÃO; QUE NO LOCAL, PERCEBEU QUE UM PORTÃO ESTAVA NO CHÃO; QUE O DECLARANTE FOI ENTRANDO E PERCEBEU QUE UM INDIVíDUO SAINDO DO LOCAL; QUE O CIDADÃO IDENTIFICADO COMO MARCELO DOS SANTOS PIROLA DISSE: "EU VI UM CARA INVADINDO AQUI E EU ESPANTEI ELE" E "O CARA LEVOU UMA PORTA DE ALUMÍNIO"; QUE 0 DECLARANTE ACHOU ESTRANHO A SITUAÇÃO, VISTO QUE A HISTÓRIA COMEÇOU A FICAR ESTRANHA, POIS MARCELO DOS SANTOS PIROLA RELATOU QUE ESTAVA USANDO DROGAS E QUE VIU A SITUAÇÃO; QUE O DECLARANTE RESOLVEU ACIONAR A POLÍCIA MILITAR; QUE NESTE MOMENTO, MARCELO DOS SANTOS PIROLA COMEÇOU A FICAR NERVOSO; QUE UM AMIGO CHEGOU AO LOCAL E QUE MARCELO DOS SANTOS PIROLA CONTOU OUTRA VERSÃO; QUE 0 DECLARANTE FICOU AGUARDANDO A CHEGADA DA PM E QUE EM DETERMINADO MOMENTO MARCELO DOS SANTOS PIROLA TENTOU FUGIR DO LOCAL, TENTANDO FORÇAR UMA GRADE QUE ESTAVA NO LOCAL; QUE O DECLARANTE PUXOU MARCELO DOS SANTOS PIROLA E QUE ESTE CAIU SENTADO NO SOLO, SENDO QUE PORTAVA UMA FACA PEQUENA NA MÃO; QUE O DECLARANTE CONSEGUIU DESARMAR MARCELO DOS SANTOS PIROLA E QUE A PM CHEGOU AO LOCAL; QUE O GALPAO E CERCADO POR MURO E QUE EXISTE UM RASTRO QUE COMPRAVA QUE MARCELO PULOU 0 MURO; QUE MARCELO QUEBROU 3 CADEADOS DO PORTÃO, ALEM DE DANIFICAR UM PINO QUE PRENDE O PORTÃO; QUE AFIRMA QUE 0 PORTÃO FICOU FORA DO TRILHO, SENDO QUE PODE SER ENCAIXADO NOVAMENTE; QUE FOl SUBTRAIDO UMA PORTA DE ALUMINIO, ALEM DISSO RELATA QUE UM CARRINHO DE MAO E UMA ESCADA JA ESTAVAM PRONTOS PARA SEREM LEVADOS; QUE DIZ AINDA QUE 0 GALPAO ESTA REVIRADO E QUE NÃO SABE SE OUTROS ITENS FORAM LEVADOS; QUE A PORTA DE ALUMÍNIO ESTÁ AVALIADO EM R$ 750,00 E OS CADEADOS EM R$120,00.” (depoimento prestado na esfera policial pela vítima Renato Cardoso de Castro Gomes)

“QUE: NA PRESENTE DATA PROSSEGUIU ATÉ A AVENIDA ESTUDANTE JOSÉ JÚLIO DE SOUZA PRÓXIMO AO POSTO DE GASOLINA SHELL COM A INFORMAÇÃO DE UM RAPAZ DETIDO POR POPULAR DENTRO DE UM GALPÃO. AO CHEGAR NO LOCAL, ENTRAMOS EM CONTATO COM O SR. RENATO CARDOSO DE CASTRO GOMES, QUE NOS INFORMOU QUE É O PROPRIETÁRIO DO DEPÓSITO E QUE QUANDO CHEGOU, SE DEPAROU COM 0 SR. MARCELO DOS SANTOS PIROLA, QUE ESTAVA EM ATITUDE SUSPEITA MEXENDO EM MATERIAIS NO LOCAL. AO SER ABORDADO PELO SR. RENATO, MARCELO PUXOU UMA FACA NA INTENÇÃO DE COAGI-LO, MOMENTO ESTE QUE FOI DESARMADO E DETIDO PELO SR. RENATO QUE EM SEGUIDA, SEGUNDO 0 MESMO, FEZ CONTATO COM 190 PARA APOIO DA POLÍCIA MILITAR. DIANTE DOS FATOS, CONDUZIMOS AS PARTES ATÉ A SEGUNDA DELEGACIA REGIONAL DE VILA VELHA PARA QUE FOSSEM APRESENTADOS A AUTORIDADE COMPETENTE.” (depoimento prestado na esfera policial pelo policial militar Bruno Espindola Cassel)

“que se recorda dos fatos; que estava no final de uma obra, era um galpão; que o galpão tinha portões; que o réu arrombou dois cadeados e derrubou um dos portões; que tinha portão e muro; que o galpão é cercado por grade e para o terreno ao lado por um muro; que havia marcas no muro; que provavelmente o réu pulou o muro e quebrou os cadeados; que o portão do galpão estava no chão; que acredita que o réu ia desmontar o portão para vender; que o muro tem cerca de 2,5 metros; que não presenciou o réu pular; que viu marca de pé do lado de dentro e de fora do muro; que o cadeado estava quebrado no chão quando cheguei; que o cadeado não estava intacto; que o portão estava avariado; que foram retirados de dentro da propriedade uma escada de alumínio de cerca de 4 metros, uma porta de alumínio com portal e fechadura; que o réu estava vestindo a calça do pintor e a bota de EPI; que quando chegou o réu estava presente dentro do galpão; que nunca tinha visto o réu; que os fatos ocorreram no feriado de janeiro, por volta de 10h; que o réu disse que tinha visto alguém entrar no galpão e viu essa pessoa carregando uma porta e pegou e devolveu; que o prejuízo foi de cerca de R$ 2000,00; que não deseja indenização já que o réu não terá condições de arcar com o valor; que confirma o termo de declaração prestado na esfera policial
”
(depoimento prestado em juízo pela vítima mídia)

“que se recorda vagamente dos fatos; que se recorda que o solicitante acionou a polícia e prenderam o réu no local do fatos; que não se recorda do que o réu falou ao ser preso; que confirma a assinatura constante no termo de declaração prestada na esfera policial; que não se recorda do que o réu respondeu quando foi preso.” (depoimento prestado em juízo pelo policial militar Lucas de Oliveira Boechat - mídia )

“que não se recorda dos fatos; que não se recorda dos fatos; que confirma a assinatura constante no termo de declaração prestado na esfera policial.” (depoimento prestado em juízo pelo policial militar Bruno Espindola Cassel)

“que tem problema com droga; que possui outros 14 processos em seu desfavor; que hoje se comprometeu a não praticar novos crimes; que recaiu; que estava usando droga do lado do muro; que ouviu um barulho e viu uma pessoa levando um portão de alumínio e tentou impedir e ficou dentro do local; que ia levar objetos do local, mas o proprietário chegou em seguida; que não escalou o muro; não quebrou cadeado e não carregou a porta;” (interrogatório do réu em juízo - mídia)

Conforme se extrai do detalhado depoimento prestado pela vítima, o réu foi flagrado dentro do galpão a ela pertencente vestindo a calça do pintor que ali trabalhava, bem como calçando a bota utilizada como Equipamento de Proteção Individual (EPI) na obra existente no local. Além disso, a vítima esclareceu que estavam prontas para serem retiradas de dentro da propriedade uma escada de alumínio de cerca de 4 metros de comprimento e uma porta de alumínio com portal e fechadura.

Contrapondo o depoimento da vítima com as declarações do réu em juízo no sentido de que estava no local, pois apenas evitou que um indivíduo furtasse os objetos existentes na propriedade, constata-se que essas se mostram fantasiosas, uma vez que o apelante foi flagrado no local dos fatos delituosos, inclusive utilizando vestes e equipamento de proteção individual ofertado aos funcionários da vítima.

Ademais, o contexto fático impõe a conclusão de que o réu já estava pronto para retirar do local objetos de valor, como escada e portão de alumínio, corroborado pela afirmação em juízo de que levaria algo do galpão.

Assim, impossível acolher o pleito absolutório formulado, diante da robustez de provas coligidas ao caderno processual.

Diante de tais argumentos, nego provimento ao recurso interposto.

É como voto.

18 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000004-98.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO DOS SANTOS PIROLA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inviável a tese de absolvição quando as provas dos autos evidenciam a prática do delito. 2. Recurso improvido.

18 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.